Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704025-17.2022.8.07.0020 Classe: Embargos de Declaração Embargante: Natália Camargo Schneider Embargada: Sul América Companhia de Seguro de Saúde D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Natália Camargo Schneider contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora autora (Id. 45054173). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator